Tribunal: TJES
Processo: 5023121-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023121-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (4)
RECORRIDO: CREUZA MARIA DE AZEVEDO e outros (5)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS E DEPÓSITOS EM FAVOR DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS DOS BANCOS ITAÚ E SAFRA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DE CREUZA MARIA DE AZEVEDO E BANCO PAN DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade à Recorrente Creuza Maria de Azevedo, considerando sua hipossuficiência comprovada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora narra que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de diversos empréstimos os quais não reconhece e não contratou.

Sobreveio sentença (ID 16202561) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID48362671. Condeno as Requeridas a restituir à Autora o valor que cada uma delas descontou em relação aos contratos objeto deste processo, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.”

Irresignados, a Requerente e os Bancos PAN, ITAÚ e SAFRA apresentaram recurso.

A Requerente pleiteia a reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados em danos morais (ID 16202570).

O Banco PAN pleiteia a reforma da sentença aduzindo regularidade da contratação e, subsidiariamente, a compensação dos valores transferidos à consumidora (ID 16202571).

O Banco ITAU pleiteia o acolhimento da preliminar de incompetência, sustenta prescrição e aduz regularidade da contratação (ID 162025575).

O Banco SAFRA (ID 16202582) pleiteia o acolhimento da preliminar de incompetência, aduz a validade da contratação e, subsidiariamente, requer a compensação de valores.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e os recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide cinge-se, sucintamente, a apurar se as contratações discutidas nos autos foram regulares, bem como se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição de valores e se a situação gera indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando o bojo dos autos entendo que todos os 4 (quatro) bancos recorridos acostaram aos autos supostos contratos realizados pela consumidora, bem como os depósitos em sua conta.

Vejo que a maioria dos instrumentos contratuais apresentam assinatura escrita, ou sejam foram firmados fisicamente, além de trazerem consigo cópia de documento de identificação, comprovante de residência e o cartão da caixa econômica da requerida para depósito.

O Banco ITAÚ acostou aos autos, em ID 16202451 e seguintes, cópias dos contratos e dos depósitos em conta.

O Banco SAFRA acostou em ID 16202480 e seguintes os inúmeros contratos, assinados por escrito e por assinatura eletrônica.

O Banco SANTANDER acostou em 16202503 e seguintes diferentes contratos firmados entre as partes, chamando à atenção o fato de que dos três contratos digitais, as três biometrias faciais são diferentes, ou seja, cada uma representa o rosto da autora em momentos e com roupas diferentes, o que afasta a ideia de fraude.

Por fim, o banco PAN também acostou aos autos contrato assinado e depósito de valores em benefício da consumidora em ID 16202553 e seguintes.

Dito isso, vale ressaltar que a consumidora informou que nunca teve seu documento roubado, mas reiterou que também nunca realizou empréstimos junto às requeridas.

Do mesmo modo, a consumidora aduz que não reconhece a conta na qual os valores foram depositados (ID 16202518), mas o próprio extrato por ela acostado aos autos demonstra que sua conta junto a caixa econômica é aquela em que os valores foram depositados (ID 16201133).

Ato contínuo, em contrassenso às alegações da consumidora, constam do seu extrato na Caixa Econômica (ID 16201133) as transferências realizadas em seu favor pelo Itaú em 19/01/2018, 05/05/2020 e 05/11/2020, pelo Santander em 14/04/2021, pelo Pan em 06/02/2020 e por aí vai.

Desta feita, entendo que os elementos constantes dos autos militam em favor da existência de relação jurídica entre as partes.

A narrativa da autora a respeito de um suposto desconhecimento do contrato/relação jurídica é controversa e demanda análise probatória acurada, porquanto, após a inversão do ônus da prova, as fornecedoras de serviço foram capazes de apresentar um conjunto probatório significativo.

Dito isso, julgo adequado acolher a preliminar de incompetência dos juizados levantada em recurso pelos bancos ITAÚ e SAFRA, sendo a prova em questão essencial para alcance da verdade dos fatos, a fim de que possa se afirmar se houve ou não voluntariedade no momento da contratação das dezenas de contratos existentes em nome da consumidora junto às instituições financeiras, alguns deles em discussão nesses autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por todas as partes, mas, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas aos recursos dos Bancos ITAÚ e SAFRA para acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais e
ANULAR A SENTENÇA,
em virtude da necessidade de perícia grafotécnica para dirimir o conflito posto nos autos. Via de consequência NEGO PROVIMENTO aos recursos de CREUZA MARIA e PAN. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)